Tribunal: TJDFT
Processo: 0729324-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0729324-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESIDENCIAL PARANOA PARQUE- 2 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 6 AGRAVADO: MARINA BATISTA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RESIDENCIAL PARANOA PARQUE- 2 ETAPA - QD 4 CJ 1 LT 6 contra decisão do Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de “penhora dos direitos aquisitivos para satisfação dos débitos condominiais exequendos” (ID 163460988, autos originais). Preparo recolhido (ID 49205117/18). O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de julho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator